Tribunal: TJMT
Processo: 0015864-65.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015864-65.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Várzea Grande, julgando improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados por Energisa Mato Grosso e declarando prejudicada a apelação da embargante..

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, "a"); (ii) saber se foi omitida a necessidade de remessa necessária (CPC, art. 496)..

III. Razões de decidir

3. A matéria relativa à imunidade tributária recíproca não foi devolvida ao tribunal, pois não foi arguida na apelação; inovar nos embargos de declaração é incabível.
4. O acórdão, ao dar provimento à apelação do Município, já supriu a finalidade da remessa necessária, inexistindo omissão.
5. Embargos utilizados como meio de rediscussão da causa, hipótese vedada pelo art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. É incabível a análise de tese não suscitada na apelação, por configurar inovação recursal em sede de embargos de declaração. 2. A remessa necessária resta suprida pelo julgamento de apelação em favor do ente público, inexistindo omissão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "a"; CPC/2015, arts. 1.013, §§ 1o e 2o, 1.022 e 496.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1446326/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1036857/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, no sentido de
julgar totalmente improcedentes os embargos à execução fiscal
e prejudicado o recurso de apelação interposto pela
embargante
.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso em dois aspectos essenciais:

(i) deixou de apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, especialmente a arguição de ilegalidade da cobrança de IPTU por violação à imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal;

(ii) não observou a necessidade de remessa ex officio prevista no artigo 496 do Código de Processo Civil, pois a sentença de primeiro grau estaria sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão, aplicando efeito infringente.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Da alegada omissão quanto ao art. 1.013, §§ 1o, 2o e 3o do CPC e art. 5o, LV da CF/88

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não apreciar a arguição de ilegalidade da cobrança do IPTU por violação à imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.

O argumento não procede. Conforme se verifica dos autos, especialmente das razões de apelação apresentadas pela embargante (ID 244098651), a irresignação recursal limitou-se a questionar a nulidade da CDA em razão da ilegitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Em nenhum momento nas razões do seu recurso de apelação (ID 244098651) a embargante suscitou a questão da imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal. Ao contrário, toda a argumentação desenvolvida em seu recurso cingia-se à alegada ilegitimidade passiva e à nulidade das CDAs executadas.

Ressalta-se que, o efeito devolutivo da apelação está limitado à matéria impugnada, conforme prevê o caput do artigo 1.013 do CPC. Embora o § 1o deste dispositivo estabeleça que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não solucionadas, isso se aplica desde que relativas ao capítulo impugnado.

Igualmente, a
devolução prevista no § 2o do artigo 1.013 do CPC não é automática e independente da vontade do recorrente; ao contrário, pressupõe que o recorrente manifeste expressamente seu interesse na análise dos demais fundamentos em suas razões recursais. Do contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade de inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é possível, em sede de embargos de declaração, inovar na argumentação e trazer questões não suscitadas oportunamente no recurso de apelação. A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022, I e II, DO CPC. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para correção de eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, inexiste omissão ou contradição a ser sanada, porquanto a presente oposição revela tão somente o inconformismo da embargante sobre o decidido, o que não é possível na estreita via aclaratória. 3.
Inviável, por revelar nítida inovação recursal, a análise de questão que não tenha sido objeto de insurgência nas contrarrazões ao recurso especial interposto pela parte adversa
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1446326/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA/ORA EMBARGADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. [...] 3.
É inviável a análise de teses alegadas apenas em embargos de declaração no agravo interno, por se caracterizar inovação recursal
. Precedentes.4. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes”
. (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1036857/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)

Quanto à alegação de que o acórdão deveria ter determinado o retorno dos autos à origem para a prolação de nova sentença especificamente para a apreciação do fundamento relacionado à arguição de imunidade recíproca, também não procede.

O retorno dos autos à origem seria necessário apenas se houvesse violação ao princípio do duplo grau de jurisdição ou à vedação à supressão de instância, o que não ocorre quando a própria parte interessada não suscita a questão em seu recurso de apelação.

A embargante teve ampla oportunidade de suscitar a questão da imunidade tributária em seu recurso de apelação, mas optou por limitá-lo à discussão sobre a ilegitimidade passiva e a nulidade das CDAs. Não cabe agora, em sede de embargos de declaração, pretender que o tribunal aprecie matéria não devolvida pela apelação ou determine o retorno dos autos à origem para nova sentença sobre questão não impugnada no recurso.

Assim, a pretensão do Embargante não se coaduna com a finalidade do presente recurso, uma vez que pretende a manifestação desta e. Corte sobre matéria alheia a suscitada no recurso de apelação, o que é incompatível com a natureza dessa espécie recursal.

Da alegada omissão quanto ao art. 496 do CPC

A embargante alega ainda que o acórdão foi omisso por não observar a necessidade de remessa necessária prevista no artigo 496 do CPC, pois a sentença de primeiro grau estaria sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

De fato, o artigo 496 do CPC estabelece que está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (inciso I), bem como a que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal (inciso II).

No entanto, cumpre observar que a remessa necessária tem como finalidade proteger o interesse público, evitando o trânsito em julgado de sentenças contrárias ao Poder Público antes do reexame pelo tribunal. Trata-se de instituto que visa à proteção do interesse público e não do particular.

No caso em exame, o acórdão deu provimento ao recurso de apelação do Município de Várzea Grande, reformando a sentença de procedência parcial dos embargos à execução fiscal para julgar totalmente improcedentes os embargos. Ou seja, a decisão final foi inteiramente favorável ao ente público, tornando irrelevante a discussão sobre a remessa necessária.

Ademais, com o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, o tribunal já realizou o reexame da matéria, atendendo à finalidade da remessa necessária. Nesse sentido, eventual omissão quanto à remessa necessária estaria superada pelo julgamento do recurso de apelação, não havendo interesse processual na discussão dessa matéria em sede de embargos de declaração.

Assim, considerando que o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação do Município de Várzea Grande para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, não há que se falar em omissão quanto à remessa necessária, uma vez que o interesse público já foi devidamente protegido com o reexame da matéria pelo tribunal.

Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece das omissões apontadas pela embargante.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025